Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Receptação. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas.
A reiteração criminosa em crime contra o patrimônio – paciente registra condenação definitiva pelo crime de receptação e responde por outros dois crimes de estelionato – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.